Tribunal: TJPA
Processo: 0821890-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821890-04.2019.8.14.0301

APELANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA A QUESTÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VÍCIO SANADO PELO JULGAMENTO DO AGRAVO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO DEVOLVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer. A parte agravante restringe sua insurgência a uma questão puramente processual, alegando que o julgamento singular violou o princípio da colegialidade.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Aferir a regularidade do julgamento monocrático do recurso de apelação e se a interposição de Agravo Interno, submetendo a questão ao órgão colegiado, tem o condão de sanar eventual vício de ofensa ao princípio da colegialidade.

3. RAZÕES DE DECIDIR:
a) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a interposição de Agravo Interno, ao devolver a matéria para apreciação do órgão colegiado, sana qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, mesmo que a decisão monocrática tenha sido proferida fora das hipóteses estritamente legais.
b) A decisão monocrática agravada, embora tenha sido atacada apenas por seu aspecto formal, encontra-se materialmente alinhada com a jurisprudência dominante, o que, em tese, autorizaria a sua prolação nos termos do art. 932, IV, 'a', do CPC.
c) A parte agravante não devolveu ao conhecimento do colegiado a matéria de mérito da apelação, limitando-se a questionar a forma do julgamento. Desse modo, a análise do colegiado restringe-se à questão processual suscitada, mantendo-se incólumes os fundamentos de mérito da decisão agravada.

4.

DISPOSITIVO

E

TESE
:

Dispositivo:
Acórdão que, à unanimidade, conhece do Agravo Interno e nega-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese:
A interposição de Agravo Interno sana eventual ofensa ao princípio da colegialidade, pois submete a decisão monocrática à análise do órgão colegiado. A insurgência recursal que se limita a questionar a forma do julgamento, sem impugnar os fundamentos de mérito da decisão agravada, impõe a sua manutenção.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 932, IV, 'a'.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça - AgInt no REsp n. 1.446.319/SC.

·

Superior Tribunal de Justiça - AgInt no REsp n. 2.133.543/SP.

·

Superior Tribunal de Justiça - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ONCOLÓGICA DO BRASIL S/S LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida pela então relatora, desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença do Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer nº 0821890-04.2019.814.0301, ajuizada em desfavor de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, cujo teor assim restou consignado (Id. 17982235):

(...) Friso, portanto, não ser dado ao Poder Judiciário a incursão nos atos gerenciais dos planos de saúde, sob pena de, transbordando do seu mister constitucional, patrocinar prejuízos à consecução de suas atividades. Ademais, continuo denotando que a parte apelante transparece conceber a relação jurídica havida com a parte apelada como verdadeiro direito adquirido, alheio à liberdade gerencial e contratual desta, fato que não afiguro plausível, mormente quando as relações contratuais são regidas pelo princípio da voluntariedade. Do contrário, estar-se-ia a defender relações contratuais pautadas em vício de consentimento e, por conseguinte, nulas, o que soa teratológico. Ressalto, por derradeiro, que a despeito da nobreza de pretender a proteção do interesse de seus pacientes, cujo estado de saúde inegavelmente demanda sensibilidade, não afiguro que tenha a parte apelante legitimidade para tanto, podendo aqueles, caso sintam-se prejudicados, socorrerem-se, em nome próprio, do Poder Judiciário para a viabilização do respectivo tratamento, conforme noticiado nos autos. À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, e majorando os honorários sucumbenciais arbitrados na origem para 20% sobre o valor atualizado da causa, a título de trabalho adicional do patrono da parte autora/apelada nesta instância, conforme art. 85, §11 do CPC, ao tempo que delibero: 1. Intimem-se, com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada; 2. Transitada em julgado, devolvam-se imediatamente os autos à origem; 3. Dê-se baixa imediata no sistema;

4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. (...)

Em suas razões (Id. 18356316)
, sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao negar provimento ao apelo, não indicou em qual das hipóteses taxativas do art. 932, inciso IV, do CPC, estaria fundamentada (súmula, acórdão em recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência). Afirma que a menção ao art. 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o julgamento com base em "jurisprudência dominante", seria ilegal, pois criaria uma hipótese de julgamento singular não prevista na lei processual federal, o que violaria a hierarquia das normas. Para corroborar sua tese, transcreve o Enunciado nº 648 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Conclui o tópico afirmando que, ainda que fosse legal, a decisão sequer demonstrou qual seria a "jurisprudência dominante" aplicável ao caso, tornando o julgamento nulo por ausência de fundamentação. Outrossim, tenciona o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada e, por conseguinte, provido o recurso principal.

A parte apelada oferto contrarrazões (Id. 18796515)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser desprovido o recurso e, via de consequência, mantida integralmente a decisão agravada.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 18356317); preenchendo os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

A presente insurgência se resume à tese de que a decisão agravada contrariou o princípio da colegialidade, não preenchendo os requisitos legais para ser proferida monocraticamente.

Pois bem.

A decisão monocrática, embora sucinta em seu fundamento normativo processual, está materialmente alinhada com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, em especial com o precedente citado (REsp 1.292.194/SC), o que atrai a aplicação do art. 932, IV, 'a', do CPC. O escopo da norma é conferir celeridade e racionalidade ao sistema recursal, permitindo que o relator decida de plano questões já consolidadas.

De todo modo, a interposição do presente agravo interno tem o condão de submeter a matéria à apreciação do órgão colegiado, sanando qualquer eventual vício e garantindo a observância do princípio da colegialidade, de acordo com a jurisprudência remansosa e recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS COMO INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO VERIFICADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido - de que as despesas com sacolas plásticas não são insumos empregados no processo produtivo ou na atividade desenvolvida pela empresa e capazes de gerar créditos de PIS/COFINS - ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgamento monocrático é permitido quando o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 253, II, 'a' do RISTJ, e
a possibilidade de agravo interno ao colegiado afasta ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AREsp n. 2.571.581/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.446.319/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

A propósito, resta prejudicada a aplicação da jurisprudência ao norte na espécie, sobretudo porque, como dito inicialmente, a parte agravante não trouxe à apreciação do colegiado a matéria de mérito propriamente dita, limitando-se a questionar apenas e tão somente a forma monocrática da qual se valeu a então relatora para julgá-la. Portanto, questão meramente processual.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025